Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741583-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA GONCALVES JAMBOR ROTENBERG E SILV. BUENO ADVOGADOS AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 249256748 do processo n. 0719305-51.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Antônio Candido Neto, indeferiu o pedido de reconsideração para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, na forma reiterada. Em suas razões recursais (ID 76697267), o recorrente alega que o agravado possui dois CPFs, razão pela qual necessária a realização de pesquisas patrimoniais no segundo registro. Expõe que o CPF atualmente ativo é o de n. 449.975.401-10, conforme consulta realizada ao sistema da Receita Federal. Argumenta que a decisão recorrida “acaba por premiar a má-fé do Agravado, que deixou de comportar-se de acordo com a boa-fé processual, conforme art. 5o do CPC, uma vez que se esquiva de apresentar-se no processo e depositar a quantia devida de forma espontânea e, além disso, oculta todo o seu patrimônio impossibilitando satisfazer através da execução forçada”. Alega estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa de bens no Sisbajud, na modalidade reiteração automática. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 76721230). Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 76722534. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se dos autos que a decisão de ID origem 249256748 indeferiu o pedido de reconsideração para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, na forma reiterada, formulado ao ID origem 249174759. Registra-se que ao ID 249176860 do processo de referência, o Juízo de origem já deferiu a realização de pesquisas de bens via Sisbajud, na modalidade simples, relativamente ao CPF n. 449.975.401-10. Veja-se: Os documentos de IDs 240000232 e 240000230 comprovam que o devedor utiliza-se de dois números de Cadastro de Pessoa Física - CPF, inclusive há coincidência dos dados profissionais por ele declarados na inicial e na carteira funcional (ID 84460940 – "CREA 6262-D/GO, Registro nacional 1006216073"). Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 31.085,78. Inclua-se ambos os números de CPF na pesquisa, reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aguarde-se a resposta. Cumprida a diligência, retire-se o sigilo desta decisão e petição de ID 240000220. Sem prejuízo, diante de possível cometimento de ilícito penal e administrativo, confiro a esta decisão força de ofício para que seja dado conhecimento dos fatos ao Ministério Público, bem como à Secretaria da Receita Federal e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Dê-se vista ao Parquet. Instrua-se o expediente com cópia dos documentos de IDs 240000232 e 240000230. A pesquisa de bens foi realizada em 28/7/2025, em ambos os CPFs informados (ID origem 249176866). Não foram localizados valores penhoráveis. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Embora seja possível a reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame da necessidade da medida demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da consulta via Sisbajud na modalidade de reiteração automática, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, pois sequer transcorreu o prazo de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), após o qual se inicial o prazo da prescrição intercorrente. Mesmo na hipótese de eventual suspensão ou arquivamento do feito executivo, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, e §§, do CPC), há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Além disso, não há prova concreta acerca da alegada tentativa de ocultação de bens pelo executado. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora